Tribunal: TJDFT
Processo: 0742889-87.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-01-23

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0742889-87.2022.8.07.0000 Classe judicial: AI - Agravo de Instrumento Agravante: Tamiris Janaina Nunes de Lima Agravado: Central Nacional Unimed - Cooperativa Central D e c i s ã o Trata-se de agravo de instrumento interposto por Tamiris Janaina Nunes de Lima contra a decisão proferida pelo Juízo da 4a Vara Cível de Taguatinga, nos autos do processo no 0717358-75.2022.8.07.0007, assim redigida: “Ausente mínima comprovação quanto à alegada hipossuficiência, na forma da decisão de emenda de id. 142402627, INDEFIRO a gratuidade de justiça requerida pela autora. Intime-se a autora para, em 15 dias, realizar o recolhimento das custas prévias, sob pena de cancelamento. Com a manifestação, venham os autos para apreciação da minuta de acordo - id. 142739936. I.” A agravante alega em suas razões recursais (Id. 42326792), em síntese, que é economicamente hipossuficiente e não tem condições de arcar com as despesas do processo. Afirma que seu rendimento é de aproximadamente R$ 1.992,00 (um mil novecentos e noventa e dois reais). Acrescenta que sua remuneração está abaixo do limita estabelecido por Resolução da Defensoria Pública do Distrito Federal. Sustenta que a situação de hipossuficiência deve ser presumida a partir do mero requerimento formulado pela recorrente, bem como que houve a produção de prova suficiente para corroborar a alegada hipossuficiência. Requer, portanto, a antecipação da tutela recursal para que seja deferida a gratuidade de justiça, bem como o subsequente provimento do recurso para a tutela provisória seja confirmada. A recorrente está momentaneamente dispensada do recolhimento do valor do preparo recursal, pois o presente recurso tem justamente o objeto de obter o deferimento da gratuidade de justiça. É a breve exposição. Decido. A interposição do presente agravo de instrumento está prevista no art. 1015, inc. V, do CPC. Quanto ao mais o recurso é tempestivo, mostrando-se aplicável ao caso a regra prevista no art. 1017, § 5o, do CPC. De acordo com o art. 1019, inc. I, do CPC, ao receber o agravo de instrumento o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao Juiz sua decisão. Para que seja concedida a tutela antecipada pretendida é necessária a presença de dois requisitos, quais sejam, a demonstração unilateral das provas suficientes que autorizem o exercício da pretensão, a denotar a existência do critério de verossimilhança, bem como o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Na presente hipótese a questão submetida ao conhecimento deste Egrégio Tribunal de Justiça consiste em examinar a possibilidade de deferimento da gratuidade de justiça. Com efeito, é necessário ressaltar que a finalidade da justiça gratuita é garantir que pessoas notoriamente menos favorecidas economicamente tenham amplo acesso ao Poder Judiciário. A norma prevista no art. 5o, inc. LXXIV, da Constituição Federal e a regra antevista no art. 99, § 2o, do CPC, enunciam que a concessão desse benefício exige a efetiva demonstração de necessidade da medida, que não deve ser concedida apenas com amparo na alegada presunção de hipossuficiência. Assim, deve ser examinado concretamente se o requerimento de gratuidade é realmente justificado pela hipossuficiência da parte. A esse respeito examinem-se as seguintes ementas promanadas deste Egrégio Tribunal de Justiça: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CONSTITUCIONAL E DIREITO PROCESSUAL CIVIL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. COMPROVAÇÃO. HIPOSSUFICIÊNCIA ECONÔMICA. 1. Os artigos 98 a 102 do novo Código de Processo Civil disciplinam a gratuidade de justiça, estabelecendo, inclusive os requisitos para sua concessão. As referidas normas, contudo, devem ser interpretadas em consonância com o artigo 5o, LXXIV, da Constituição da República, que é norma hierarquicamente superior e que determina a efetiva comprovação da necessidade daqueles que pleitearem o benefício. 2. Havendo elementos que indiquem que a parte não dispõe de condições financeiras para arcar as custas do processo e honorários de advogado, sem prejuízo próprio ou de sua família, o benefício da gratuidade de justiça deve ser deferido. 3. Agravo de Instrumento provido.” (Acórdão no 1069355, 07116426420178070000, Relator: LEILA ARLANCH 7a Turma Cível, Data de Julgamento: 24/01/2018, publicado no DJE: 02/02/2018) (Ressalvam-se os grifos) “PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO ANULATÓRIA DE ARREMATAÇÃO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. COMPROVAÇÃO DA HIPOSSUFICIÊNCIA DA PARTE PARA O CUSTEIO DAS DESPESAS PROCESSUAIS. BENEFÍCIO CONCEDIDO. 1. Para obter a gratuidade de justiça, deve a parte demonstrar situação econômica desfavorável, na forma do art. 5o, inc. LXXIV, da Constituição Federal. 2. Evidenciado nos autos que o pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios poderá comprometer a subsistência da agravante e de sua família, o deferimento da gratuidade de justiça é medida que se impõe. 3. Agravo de Instrumento conhecido e provido. Unânime.” (Acórdão no 996161, 20160020180765AGI, Relator: FÁTIMA RAFAEL 3a TURMA CÍVEL, Data de Julgamento: 15/02/2017, publicado no DJE: 23/02/2017, p. 617) (Ressalvam-se os grifos) A Resolução no 140, de 24 de junho de 2015, editada pela Defensoria Pública do Distrito Federal, fixa como parâmetro para a caracterização da parte como hipossuficiente o recebimento de renda mensal correspondente a até 5 (cinco) salários mínimos. No caso em deslinde é possível observar que a recorrente recebe remuneração mensal no valor de R$ 2.116,05 (dois mil cento e dezesseis reais e cinco centavos), de acordo com o contracheque trazido a exame (Id. 142258453 dos autos do processo de origem). Por essa razão as alegações articuladas pela recorrente são verossímeis. O requisito de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação também está satisfeito na hipótese, pois a exigência imediata do pagamento do valor alusivo às custas tem o potencial de causar dano financeiro indevido à recorrente. Feitas essas considerações, defiro o requerimento de antecipação da tutela recursal para conceder à recorrente a gratuidade de justiça. Cientifique-se o Juízo singular nos moldes do art. 1019, inc. I, do CPC. Ao agravado para os fins do art. 1019, inc. II, do CPC. Publique-se. Brasília-DF, 16 de dezembro de 2022. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator